Tribunal: STF
Processo: ARE 1373019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LAVRA ILEGAL DE MINÉRIO. RESSARCIMENETO. VALOR DE MERCADO.



    1. Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88, tendo a UNIÃO legitimidade ativa para buscar ressarcimento por lavra ilegal.



    2. O valor devido a título de ressarcimento é o valor de mercado do minério. Os custos de produção, faturamento ou outros tributos e ônus da atividade da empresa, configura mas obrigações legais do seu empreendimento e o próprio risco de sua atuação ilícita de lavrar em quantidade superior à permitida ou sem permissão, não devendo ser deduzidos tais montantes do ressarcimento à UNIÃO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 176, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    Os particulares interessados em explorar minério devem submeter-se aos trâmites legais dos regimes de autorização e de concessão, nos termos do Código Nacional de Mineração (Decreto-lei nº 227/67), com subsequente recolhimento da CFEM. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico desses recursos minerais. Foi prevista na Constituição Federal de 1988, instituída pelas Leis nº 7.990/1990 e 8.001/1990. Foi regulamentada pelo Decreto nº 01/1991 e, a partir de então, passou a ser exigida das empresas mineradoras em atividade no país.



    A exploração feita sem autorização do DNPM e/ou desprovida de licença ambiental autoriza a proprietária do bem a buscar o respectivo ressarcimento bem como autoriza a própria UNIÃO ou órgãos competentes pela proteção ambiental a buscar a condenação pela reparação de tal dano.



    Assim, conforme estabelece o Código de Mineração, o interessado em minerar deve, inicialmente, encaminhar ao DNPM um requerimento de autorização de pesquisa, com a finalidade de promover a descoberta efetiva da jazida, de modo a estudar seu valor econômico.



    Ainda segundo o Código de Mineração, o DNPM poderá expedir alvará autorizando a pesquisa, que é publicado no Diário Oficial da União e tem validade de 01 (um) a 03 (três) anos, podendo ser renovado por igual período. A partir da publicação do alvará, fica autorizado o início dos trabalhos de pesquisa, merecendo destaque, no ponto, o que preceitua o § 1º do artigo 14 do Decreto-Lei nº 227/67: 



    (...)



    Findos os trabalhos de pesquisa e concluindo os estudos pela exequibilidade técnico-econômica da lavra, deverá o interessado submeter à aprovação do DNPM relatório circunstanciado dos trabalhos, que, à vista de parecer conclusivo, proferirá despacho de aprovação quando demonstrada a existência de jazida (art. 30, inc. I, Decreto-Lei nº 227/67). Nesse caso, o titular terá 01 (um) ano para requerer a concessão de lavra.



    Importa ressaltar que, durante o período de vigência da autorização de pesquisa é admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais, desde que previamente autorizado pelo DNPM. É o que prevê o § 2º do artigo 22 do Decreto-Lei nº 227/67:



    (...)



    Entre as datas de 26 e 28 de maio de 2014, a equipe de geólogos do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) constatou que a empresa Cerâmica Barela Ltda. - EPP estava realizando lavra de argila para cerâmica, sem autorização do poder público, na localização do poligonal referente ao Processo Minerário nº 826.460/2000, o qual é de titularidade de outra empresa.



    Verifica-se, no ev. 1 (PROCADM4), que a empresa-ré agregou ilicitamente ao seu patrimônio a quantidade estimada de 25.343,994 toneladas de argila, avaliadas em R$ 202.751,55, para 04/06/2014. Assim, tendo em vista a irreversibilidade da situação, o status quo ante não mais pode ser restaurado, uma vez que a matéria prima já foi extraída e comercializada, a União buscou o ressarcimento financeiro por valor equivalente à quantidade de substância mineral ilegalmente subtraída e ao enriquecimento ilícito auferido.



    Consigno que, mesmo diante da noticiada absolvição na esfera criminal (in dubio pro reo - art. 386, inc. VII, do CPP), encontro - nos autos da presente ação - provas suficientes de que houve extração irregular de argila, sem autorização legal ou licença do órgão competente, no local indicado pelos fiscais do Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM como ‘Cava Barela’.



    (...)



    Ressalta-se que a inexistência de dolo da empresa não afasta sua responsabilidade na exploração indevida de minério. Explorando o minério fora do polígono autorizado, assumiu o risco de ser penalizada/acionada para responsabilizar-se pela extração indevida.



    Ademais, ao não ter autorização formal para extração, cometeu ato ilícito contra a União, gerando dano e obtendo vantagem, pelo que deve reparar. O dano é equivalente ao que usufruiu ilicitamente. O dever está amparado também no art. 186 do Código Civil.



    Portanto, existe dano patrimonial provocado pela ação da empresa ré.



    Sobre o quantum a ser indenizado, a União sustenta que o valor deve ser aquele estipulado pelo DNPM, o qual inclui os custos e lucros envolvendo a comercialização do minério (conforme declara o perito na resposta ao quesito 4, "b" da ré - evento 234, LAUDO1, p. 26).



    A empresa-ré quanto ao valor da indenização, sustentando que a UNIÃO faz jus apenas ao valor contraprestação devida pela exploração da jazida, consubstanciado no recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais-CFEM. Subsidiariamente, sustenta que valor da indenização deve ser o valor do minério ‘in natura’, na jazida, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença (Evento 266).



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente